Tribunal: CARF
Processo: 19515.720118/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720118/2016-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.171 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João
Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento parcial para reconhecer que o plano de PLR
referente ao ano de 2010 destinado aos trabalhadores não gestores atendeu às exigências da Lei
n° 10.101, de 2000. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720118/2016-51
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento por meio do qual exige-se Contribuições Sociais a cargo
da empresa, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social e creditadas ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, bem como das contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos. O lançamento envolve a cobrança da contribuição incidente sobre valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados, pois no entendimento da fiscalização os planos
firmados pela empresa não cumpriram os requisitos exigidos pela Lei no 10.101/00.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária negou provimento ao
recurso voluntário. Concluiu o Colegiado, na parte que nos interessa, que para fins de exclusão
dos valores pagos a título de PLR da base de cálculo das contribuições previdências se faz
essencial 1) o conhecimento prévio das regras, razão pela qual o respectivo plano deve ser
formalizado antes do período de referência, 2) os critérios do plano não podem envolver
avalições subjetivas dos trabalhadores e 3) é essencial a participação do sindicato (este ponte
afeto apenas à PLR paga aos “gestores”). O acórdão 2401-005.986 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
Não cabe a suspensão do julgamento sob a argumentação de que, com a instituição do
"bônus de eficiência" pelo artigo 5o da MP no 765/16, os Conselheiros Representantes
da Receita Federal do Brasil estariam impedidos de exercer o cargo junto a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em face de interesse econômico ou
financeiro, direto ou indireto, o que violaria a imparcialidade da administração pública.
Inexiste elemento concreto para respaldar a afirmação do contribuinte aduzida em
preliminar no Recurso Voluntário, bem como, não há base legal no processo
administrativo fiscal e Regimento Interno do CARF que autorize o pedido de suspensão.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
LANÇAMENTO.
O lançamento foi fundamentado e delimitada a sua base de incidência tributária pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação
fiscal. Se existem inconsistências relevantes, elas serão posteriormente analisadas no
julgamento do mérito da demanda. As preliminares suscitadas devem ser afastadas.
PLANOS. INSTRUMENTOS DISTINTOS PARA GESTORES E NÃO GESTORES.
O fato de existirem pagamentos efetuados a título de participação nos lucros ou
resultados fundamentado em mais de um instrumento não configura motivo suficiente
para a tributação da referida verba, na medida em que a legislação de regência além de
não vedar tal situação, inclusive, a autoriza.
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

O acordo para pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados que preveja plano e
metas diferenciadas de acordo com o cargo do segurado empregado é perfeitamente
possível e não está em desacordo com a legislação.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INSTRUMENTO
DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. DATA DA ASSINATURA.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura do
termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o
alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Nada obstante, a prévia
pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática
limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não
chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto. A possibilidade de
flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto e, em qualquer
hipótese, o instrumento negocial deve estar assinado com antecedência razoável ao
término do período de apuração a que se referem os lucros ou resultados.
No caso sob exame, os acordos coletivos foram assinados em data próxima ao término
do período de apuração dos resultados. O estabelecimento de parâmetros já sabidamente
atingidos, ou mesmo em estágio avançado de apuração, desnatura o programa de
participação nos lucros ou resultados, configurando-se, na verdade, em parcela de
natureza salarial a título de gratificação ou prêmio pago por liberalidade da empresa.
PARTICIPAÇÃO SINDICAL. OBRIGATORIEDADE.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, com atuação efetiva do sindicato da respectiva categoria.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PARÂMETROS
DE
AVALIAÇÃO
SUBJETIVOS.
REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
INOBSERVÂNCIA.
Por exigência da lei, as regras devem ser claras e objetivas para que os critérios e
condições do recebimento da participação nos lucros ou resultados possam ser passíveis
de aferição, reduzindo a possibilidade de discricionariedade do empregador, mediante
avaliações de cunho subjetivo.
No caso em apreço, a avaliação individual de desempenho contém parâmetros
subjetivos vinculados à frequência com que determinados comportamentos são
praticados no cotidiano do empregado.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Contra decisão o contribuinte apresentou embargos de declaração os quais foram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 2688/2698. Em tempo, foi interposto recurso especial
admitido apenas parcialmente, tendo o despacho de admissibilidade (fls. 3008/3031) sido
confirmado por despacho (3213/3233) da Presidente deste Conselho que rejeitou o recurso de
Agravo.
Duas são as matérias devolvidas a este Colegiado: 1) ausência de disposição legal
da data limite para assinatura do instrumento decorrente da negociação (“Existência de
Negociação Prévia” – paradigmas 9202-002.484 e 9202-003.370) e 2) existência de regras claras
e objetivas quanto à fixação das metas e aos mecanismos de aferição: não há qualquer vedação
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

quanto a estabelecer critérios de comportamento e avaliação por competência do trabalhador
(paradigmas 2402-006.071 e 2803-00.880).
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.
Às fls. 3268/3283 foi juntada petição por meio da qual o Contribuinte defende,
com base no art. 106 do CTN, a aplicação retroativa da Lei no 14.020/20, cujo artigo 32 alterou
dispositivos da Lei no 10.101/00.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte cujo
objeto envolve o debate sobre o cumprimento das regras da Lei no 10.101/00 para fins de
caracterização de verba paga como “Participação nos Lucros e Resultados”, verba isenta da
contribuição previdenciária nos termos do art. 28, §9o alínea ‘j’ da Lei no 8.212/91.
No caso concreto a discussão limita-se à possibilidade dos planos de PLR serem
assinados ao longo do período de referência e de aplicação de critérios subjetivos para aferição
das metas e resultados.
Incialmente deve-se destacar que o lançamento envolve dois tipos de planos de
PLR: um pago aos trabalhadores em geral e outro destinado aos “Trabalhadores Gestores”.
Quanto a esse último plano o lançamento está mantido, pois entendeu o Colegiado pela violação
da Lei no 10.101/00 haja vista a ausência de participação do sindicato e o recurso especial do
contribuinte quanto a este tema não foi admitido.
No que tange ao pedido de aplicação retroativa da Lei no 14.020/2020, deixo de
conhecer dos argumentos apresentados pelo Contribuinte, pois não estamos diante de matéria de
ordem pública e a Câmara Superior é instância de cognição restrita cuja atuação somente ocorre
se cumprido os requisitos formais expressos nos arts. 67 e 68 do RICARF. Acresce-se a este
ponto o fato de o Poder Executivo ter vetado parte da Lei no 14.020/2020, mais especificamente
o art. 37, o qual tentou atribuir à lei efeitos interpretativos. Vejamos as razões do veto:
“Art. 37. Para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter interpretativo as
alterações promovidas pela presente Lei nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do art. 2o da Lei
no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.”
Razões dos vetos
Os dispositivos propostos, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre matéria
estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da Medida
Provisória submetida à conversão, violam o princípio democrático e do devido processo
legislativo, nos termos dos arts. 1o, caput, parágrafo único; 2o, caput; 5o, caput, e LIV,
da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI
4433, Relatora Min. Rosa Weber). Ademais, as medidas acarretam renúncia de receita,
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja
acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o art.
113 do ADCT, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2020 (Lei no 13.898, de 2019).
Neste sentido, não há espaço para o debate acerca da aplicação retroativa da Lei no
Lei no 14.020/2020, seja pelo descumprimento do RICARF seja pela impossibilidade de
aplicação do art. 106, I do CTN.
Do mérito:
Quanto ao mérito lembramos que o direito do trabalhador à participação nos
lucros e resultados da empresa está previsto no art. 7o, XI da Constituição Federal o qual
expressamente afasta tais verbas do conceito de remuneração, condicionado no entanto tal
classificação aos requisitos de lei específica:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Lei no 8.212/91, em seu art. 28, §9, alínea ‘j’, regulamenta a matéria também de
forma limitada:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Provocado a se manifestar sobre os citados dispositivos legais e seus efeitos, o
Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no
393.764-2/RS, concluiu que o art. 7o é norma constitucional de eficácia limitada. Portanto, nos
casos de relação de emprego, o art. 28, §9o, alínea ‘j’, somente passou a produzir efeitos a partir
da publicação da Medida Provisória (MP) no 794, de 29 de dezembro de 1994, convertida
posteriormente na Lei no 10.101/00. A partir deste marco legislativo passou-se a admitir exclusão
dos valores pagos a título de PLR do conceito de salário de contribuição dos empregados.
Importante ter em mente que o objetivo primordial da PLR é a integração entre o
capital e trabalho, permitindo que o empregado participe do resultado da atividade econômica da
empresa. Tanto é assim que a Lei 10.101/00, nos dizeres de Alessandro Mendes Cardoso (2017:
Estudos de Custeio Previdenciário, p. 22), "foi bastante sucinta ao regulamentar a Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), no claro intuito de permitir que as partes, respeitados certos
parâmetros, tenham liberdade de definir o plano mais compatível com sua realidade e os seus
interesses".
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Essa liberdade negocial foi ratificada com as alterações promovidas na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista da Lei no 13.467/17,
valendo mencionar o art. 611-A o qual prevê que a convenção coletiva e o acordo coletivo de
trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre participação nos
lucros ou resultados da empresa e também, recentemente, pela Lei no 14.020/2020, que embora
não seja aplicável ao caso – como destacado acima, passa a prever que “a autonomia da vontade
das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros”.
Assim, partindo-se da premissa de que a PLR não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, somente nos casos em que restar demonstrado abuso
que leve a sua descaracterização será possível admitir a incidência da Contribuição
Previdenciária.
A Lei 10.101/00, no meu entender, possui como objetivo defender os interesses
do empregado no que tange a negociação do plano de PLR, tanto é assim que em alguns casos
trazem imposições que devem ser observadas. É o que ocorre com a exigência de o acordo ser
celebrado com a presença de sindicado ou comissão eleita pelos empregados, vedando assim a
instituição de regras unilaterais, o acordo deve trazer regras claras e objetivas de livre eleição
pelas partes já que os incisos do §1o do art. 2o são meras sugestões.
Partindo-se dessa premissa, não caberia à Administração Pública na figura do
fiscal desqualificar as regras de participação nos lucros eleitas pela empresa em comum acordo
com a comissão de empregados e, se for o caso, ratificada pelo sindicato. O juízo de valor acerca
do que seriam regras claras e objetivas fica restrito ao entendimento das partes interessadas,
pensamento diverso levaria a uma interpretação extremamente subjetiva da fiscalização
acarretando insegurança jurídica.
Neste cenário, compartilho do entendimento de ser aceitável que os critérios de
apuração de metas e sua respectiva aferição sejam delimitados com base em índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade fixados pela própria empresa e ratificados pelos
empregados, nos moldes em que suscitado pelo Contribuinte, podendo ainda serem aceitos
critérios subjetivos desde que intrinsecamente relacionados com o exercício da função do
trabalhador.
Esse é o caso dos autos. Como demonstrado pelo relatório fiscal (fls. 1414 e
seguintes) a PLR paga aos “não gestores” era composta de uma parte fixa e por um valor
variável, esta última apurada a partir da performance do trabalhador, avaliado por diversos
gestores e baseado nos seguintes critérios – citados exemplificadamente pelo fiscal:
4.11 - O VALOR VARIÁVEL para os não gestores e a PARCELA VARIÁVEL para os
Gestores trata-se da Participação Individual e representa o resultado da avaliação do
Desempenho Pessoal aferidos em um contrato de performance.
Nesse contrato de performance encontramos um processo extenso de avaliações, que se
constitui de quatro "dimensões" de objetivos e cada "dimensão" apresenta ações e
julgamentos realizados por gestores diferentes, para cada critério foi ofertado uma
"nota", no quadro 4 apresentamos uma relação exemplificativa dos critérios utilizados,
segue anexo alguns exemplos fornecidos pelo contribuinte.
Quadro 4 - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA dos Critérios utilizados
Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

RELATÓRIO DO CONTRATO DE PERFORMANCE
RESULTADOS
Nome do elemento
Acordo de
Objetivos
Objetivo
Estratégico
Nota
(1) OBJETIVOS CORPORATIVOS
Tabela de Alvos
Saúde,
segurança,
Meio
ambiente
e
Qualidade

Garantir
Eficácia

(2) OBJETIVOS DA ÁREA
A própria área define
Processos
Plano
de
Estabilização
Atuar com foco
em gestão p/
processos

(3) OBJETIVOS INDIVIDUAIS
Avaliações Individuais
Expansão Integrada
Garantir
o
encerramento e
cadastramento
Atuar com foco
em gestão p/
processos

(4)
COMPETÊNCIAS
/
COMPORTAMENTOS
Ética
Cumpre com os objetivos
Transmite Credibilidade
Não faz comentários pejorativos
Reporta comportamentos inadequados
Não tira proveito das dificuldades
Não muda sua opinião por pressão
Orientação para o Cliente
Inovação
Empowerment
Segurança
Trabalho em equipe
Respeito as pessoas
Compromisso com Resultados
Responsabilidade Social

Observa-se que os critérios aplicados estão relacionados ao bom desempenho do
colaborador no ambiente corporativo e o fato de avaliação ser realizada por mais de um gestor,
confere ao processo idoneidade, afastando os favorecimentos.
Agora, vale destacar, que embora essas regras possam ser livremente
estabelecidas pelas partes não podemos esquecer do limite imposto pela lei, qual seja, promover
a integração entre capital e trabalho e considerando que para tanto sua função é incentivar os
colaboradores a comprometer-se cada vez mais com os objetivos da empresa gerando melhores
resultados, é decorrência lógica o raciocínio de que as regras para serem claras, objetivas e
passíveis de aferição ao longo do período devem ser conhecidas previamente pelas partes.
Tal entendimento é extraído do já citado art. 2o, §1o da Lei no 10.101/00, afinal
exige-se que além das regras claras, os instrumentos decorrentes da negociação deverão trazer
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade
da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo. Esse importante requisito
material do Plano de PLR viabiliza que o empregado acompanhe a concretização do acordo e
tenha condições de avaliar se terá direito à PLR e em qual montante.
E quanto a este tema, ao contrário do acórdão recorrido, me filio a corrente para o
qual a Lei no 10.101/00 não traz um prazo para fixação dessas regras. Diante disto, considerando
a ausência de previsão normativa da lei regulamentadora quanto ao aspecto temporal, e para não
restringir direito previsto constitucionalmente, nos parece razoável aceitar como válido plano
assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas, desde que haja nos autos
comprovação do início das negociações e ainda que as regras eram de conhecimento das partes,
mesmo que não formalizadas - como ocorre na repetição de planos padrões ao longo dos anos.
Até o pagamento, nestas circunstâncias, o empregado poderá questionar os critérios eleitos e
eventualmente solicitar a revisão do plano.
Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Esse entendimento é o mesmo externado pelos acórdãos indicados como
paradigmas.
No presente caso as datas de pagamento e formalização estão descritas nos itens
4.6 e 4.8.2 do relatório Fiscal:
4.6 - A empresa lançou nas folhas de pagamento de março e setembro de 2011 valores
sob o Título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, cópias dos documentos
anexo ao Processo.
QUADRO Sintético RUBRICAS PLR e os Respectivos Valores e competências
realizados no Ano Calendário 2011
(Em reais)
...
NÃO GESTORES
RUBRICA
mar/11
PLR 2010
set/11
PLR 2011

3611
PLR ANTECIPADO
xxxxxxx

1611
PLR

xxxxxxx
1616
PLR COLETIVA
xxxxxxx

1617
PLR INDIVIDUAL
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx

Totais por competência
xxxxxxx
xxxxxxx

Total Geral xxxxxxx
...
4.8.2 - Os instrumentos constitutivos apresentados pelo contribuinte foram:
Para os Não Gestores:
1 Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011, Tabela de Alvos Comgás
- 2010, com data de assinatura posterior ao início da aferição PLR 2010, 13/07/2010, e,
com indicação da participação do sindicato;
2.Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2012, Cláusula Quinta - Participação nos Lucros
e Resultados - PLR 2010, com data de assinatura posterior ao início da aferição PLR
2010, 18/11/2010, e, com indicação da participação do sindicato;
3 Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2012, Tabela de Alvos Comgás
- 2011 com data de assinatura posterior ao início da aferição PLR 2011, 16/08/2011, e,
com indicação da participação do sindicato;
4.Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2013, Cláusula Décima Sexta - Participação nos
Lucros e Resultados - PLR 2011, com data de assinatura posterior ao início da aferição
PLR 2011, 16/12/2011, e, com indicação da participação do sindicato.
Considerando que estamos diante de lançamento relativo a PLRs referentes aos
anos base de 2010 e 2011 as quais foram pagas, respectivamente, em março de 2011 e setembro
de 2011 (antecipação da PLR de 2011, segundo esclarecimentos do contribuinte) e considerando
as datas de formalização dos instrumentos (PLR 2010: 13/07/2010 e 18/11/2010 – PLR 2011:
16/08/2011 e 16/12/2011), percebe-se que apenas o plano referente ao ano de 2010 foi
devidamente negociado.
Quanto a parcela de setembro/2011, como dito referente a antecipação da PLR de
2011, os termos somente foram efetivamente formalizados em 16/12/2011 data da assinatura do
Acordo Coletivo, ou seja, neste caso em data posterior ao pagamento.
Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que o plano
de PLR referente ao ano de 2010 e destinado aos trabalhadores “não gestores” atendeu às
exigências da Lei no 10.101/00.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto da relatora,
peço-lhe licença para dissentir no que toca à possibilidade, ou não, de os acordos serem
assinados ao longo do período de referência.
Ressalto, outrossim, que este voto não abordará a temática da aplicação de
critérios subjetivos para aferição das metas e resultados, já que o ponto aqui enfrentado se
mostrou suficiente para o deslinde do julgamento do recurso.
Feito o registro, concluiu a relatora que o plano de PLR referente ao ano de 2010
e destinado aos trabalhados “não gestores” teria atendido às exigências da Lei no 10.101/00. Para
isso, defendeu que muito embora referido plano só houvesse sido formalizado em 13/07/2010 e
18/11/2010, os pagamentos a eles atinentes teriam ocorrido em março de 2011 e isso, ao seu ver,
se mostraria suficiente.
Não vejo dessa forma.
Tenho posicionamento firme no sentido de que o acordo para pagamento da PLR,
tal como prevista em lei, precisa ser inequivocamente pactuado antes de o início do período de
aferição ao qual se relaciona dita participação, sob pena de ter-se por desvirtuado o instrumento
que tem por objetivo, também, o incentivo à produtividade.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar
um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de apuração a
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses pagamentos como prêmios
pelo atingimento de determinadas metas.
E veja-se, objetivamente falando, a pactuação se encerra com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da
prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria produzida,
inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem interesse no assunto, a
saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Prosseguindo então, nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso
IV, a participação do trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos lucros
e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/941, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:

1 Diário do Congresso Nacional - 19/1/1995, Página 295
http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais
Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-
de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital
e o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse
público como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E
visando esse desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:

Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como
um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre
sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em
função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de
certa forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo,
quando lhe é pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função
do alcance de metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo
ou não lucro, havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de
metas são, em regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus
resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base tributável das
contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das
negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva,
o 3o explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado
de maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um
dos procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou a
ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a idéia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio 2 pelo atingimento de metas.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da
Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição
de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por
metas corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto
com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração
para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a
depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos
de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de
estabelecimento de exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por
vezes, bem mais viável sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da
empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo
os seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.3

2 "Analisando a natureza do benefício, importante destacar que prêmios são considerados parcelas salariais
suplementares, pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido,
adquirem caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
trabalhador seja ele empregado ou contribuinte individual." trecho do voto condutor do acórdão 2401-003.025, de
15/58/13.
3 A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual
é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. É um dos principais indicadores
econômicos da empresa, ligado diretamente com a competitividade do negócio. Difere de rentabilidade e é derivado
do conceito de lucro.

Lucro: é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. É um número absoluto.
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de como se
comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer minimamente o
comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de seu prévio conhecimento
acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração a título de mera
recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições inatingíveis,
prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a possibilidade de que tal
instrumento seja utilizado como complementação da remuneração, prejudicando, de início, os
cofres públicos e, reflexamente e mais a frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO DA PLR",
tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das regras e metas
(definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços para sua consecução deva se dar
previamente ao início do período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou
antes do "início do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta, tampouco que
a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para atingimento da meta, é
crucial que a formalização se dê antes de o início do período de apuração do resultado/lucro que

Lucratividade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas. É um número percentual.

Rentabilidade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o investimento realizado.

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/calculo-da-lucratividade-do-seu-
negocio,21a1ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

se busca compartilhar com o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para
atingimento das metas.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se referiu
textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio ?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas - o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado após o início do
período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de
apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os
trabalhadores; outra representando o programa de metas, caso conste do acordo, aferíveis
individual ou coletivamente (por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão almejado
incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento das regras
postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no resultado do
exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria havido aquela
participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês do período de apuração.
Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do
início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do empregado, ou
melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho funcional, ainda que
potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

pela desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em
apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso
com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração e, por óbvio, antes do
período a que se referem as metas, por força da literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da
Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O
INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição
não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-
006.674, de 17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição. Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720118/2016-51

Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer que
a PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a cargo da Lei os contornos
dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou
de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via
indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à
produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado por
alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância
dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à percepção da
PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas ainda sim o da proteção do
interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF,
no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais.
Ante o exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti

Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital